Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro procedentes. Condenação da autora nas verbas de sucumbência. Base de cálculo dos honorários: proveito econômico obtido pela embargante, correspondente, não ao valor do imóvel que fora penhorado, mas sim ao da dívida exequenda, muito inferior e à qual se limitava a garantia.